Tribunal: CARF
Processo: 10660.724008/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador. Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única (grupo econômico irregular); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo). O interesse econômico, pode servir de indício para a caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui prova suficiente para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a pessoa tenha tido participação furtiva como interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio ou administrador da empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente estabelecida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.724008/2018-82
ACÓRDÃO
2202-011.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEMP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por
eles praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é
imprescindível que a autoridade lançadora individualize a conduta
praticada por cada administrador. Ausente tal identificação, por descrição
insuficiente no auto de infração, é de ser excluída a responsabilidade.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART.
124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e
com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se
comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo. São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade
solidária: (i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a
autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante
direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e
demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela
sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo). O interesse econômico, pode
servir de indício para a caracterização de interesse comum, mas,
isoladamente considerado, não constitui prova suficiente para aplicar a
solidariedade. E também não é suficiente que a pessoa tenha tido
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724008/2018-82
2
participação furtiva como interveniente num negócio jurídico, ou mesmo
que seja sócio ou administrador da empresa contribuinte, para que a
solidariedade seja validamente estabelecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento para afastar do polo passivo o responsável solidário
Wesley Cardoso Guimarães.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de piso, colaciono trecho do
relatório do acórdão Recorrido:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa TEMP ASSESSORIA
E CONSULTORIA LTDA, relativo ao período de 01/2010 a 12/2010, que de acordo
com o Relatório Fiscal de fls. 18/19, refere-se a:
Autos de Infração de Obrigações Principais
• DEBCAD 51.065.119-4, referente a contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte patronal (empresa e SAT/RAT), incidentes sobre os
valores dos salários de contribuição informados pela empresa nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs;
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724008/2018-82
3
• DEBCAD 51.065.116-0, referente a contribuições devidas a outras entidades e
fundos, denominados Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE),
incidentes sobre os valores das remunerações pagas aos segurados empregados,
informadas pela empresa nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social -GFIPs .
O Relatório Fiscal informa que a empresa apresentou as GFIP com código de
optante pelo Simples, no entanto, constam nos arquivos da RFB que a empresa
não é optante pelo Simples Nacional.
Considerando que a empresa não foi localizada, ocorrendo a dissolução irregular
da sociedade, foi emitido Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome dos sócios
da empresa, na condição de responsáveis solidários pelo débito apurado. (fl. 94)

Após a consolidação do crédito tributário em desfavor da pessoa jurídica no
processo no 10660.720707/2015-19 e constatada a dissolução irregular da sociedade, foram
cientificados os responsáveis solidários, ocasião em que foi solicitado pedido de revisão, que não
foi acolhido pelo Despacho no 71, que foi segregado apenas para discutir a responsabilidade do
sócio Wesley Cardoso Guimarães (fls. 2-3).
Isso, pois houve oposição de impugnação pelo responsável solidário Wesley
Cardoso Guimarães (fls. 36-51), que combateu apenas os aspectos relativos à sua
responsabilização pelos fatos geradores praticados por TEMP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA e
foram apresentados documentos por Luiz Fernando Santos Batista, embora estes não tenham sido
conhecidos por não ter impugnado especificamente o auto de infração.
Sobreveio então o acórdão no 02-68.258, proferido pela 6a Turma da DRJ/BHE, que
entendeu pela manutenção do lançamento em desfavor dos responsáveis solidários (fls. 93-103),
nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO
GERENTE.
Na hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica, os sócios-gerentes e os
terceiros não sócios com poderes de gerência à época da dissolução, bem como
do fato gerador, deverão ser considerados responsáveis solidários.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A impugnação deverá conter os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sob
pena de não ser conhecida. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724008/2018-82
4
sido expressamente contestada na impugnação. A matéria não impugnada torna-
se incontroversa e o crédito tributário dela resultante definitivo e exigível.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Foi expedida intimação apenas para Luiz Fernando Santos Batista, com ciência
registrada em 01/12/2016 (fl. 133).
Considerando que não foi expedida intimação para Wesley Cardoso Guimarães,
este apresentou em 25/06/2018 solicitação de revisão do débito inscrito em dívida ativa
informando que não lhe foi oportunizado o duplo grau recursal (fls. 234-269).
Com isso foi expedida nova intimação e, cientificado em 09/10/2018 (fl. 283),
apenas o solidário Wesley Cardoso Guimarães interpôs Recurso Voluntário em 12/11/2018 (fl.
284), em que alega que não foram enfrentadas as razões trazidas em sede de impugnação, que a
responsabilização não foi devidamente motivada, que a conduta não poderia ser presumida,
sendo inaplicáveis os artigos 124 e 135 do CTN ao caso em análise.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A Recorrente alega que não teriam sido enfrentados argumentos trazidos com
relação a mencionar a legalidade estrita, bem como não teria enfrentado o argumento relativo à
correta interpretação do artigo 2o da Portaria PGFN no 180 de 2010.
Em verdade, tenho que a DRJ bem enfrentou a matéria trazida pela Recorrente,
mas chegou à conclusão diversa por ela pretendida, pois entendeu-se pela responsabilização de
Wesley Cardoso Guimarães com base no referido artigo 2o da Portaria PGFN no 180 de 2010, que
contém a seguinte determinação:

Art. 2o (...)
Parágrafo único. Na hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica, os sócios-
gerentes e os terceiros não sócios com poderes de gerência à época da
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724008/2018-82
5
dissolução, bem como do fato gerador, deverão ser considerados responsáveis
solidários

Ora, uma vez enfrentado pela decisão de piso o fundamento legal invocado pela
Recorrente em seu pleito, revela-se que não houve omissão, mas sim discordância com relação ao
desfecho dado pela DRJ, à luz dos dispositivos invocados em seu favor. Dessa forma, não há nada a
se anular no acórdão recorrido.
Ademais, como bem ressaltou a DRJ, a responsabilização da Recorrente foi
devidamente fundamentada no Termo de Sujeição Passiva Solidária, conforme trecho abaixo:

Assim, quanto a alegada nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária por falta
de motivação e fundamentação, verifica-se do referido Termo, combinado com o
Relatório Fiscal de fls. 18/19, que foram relatadas pelo auditor fiscal as razões que
motivaram a responsabilização solidária dos sócios pelos débitos apurados, tendo
sido também indicado os fundamentos legais nos quais ele foi embasado.
Não há que se falar em nulidade do referido Termo quando este foi lavrado
contendo descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da questão e não se
vislumbrando a ocorrência de preterição do direito de defesa. (fl. 99)

Dessa forma, afasto as preliminares de nulidade invocadas pela Recorrente.
A lide devolvida ao colegiado se resume à delimitação da responsabilidade do sócio
Wesley Cardoso Guimarães após a dissolução irregular da pessoa jurídica TEMP ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA.
Nesse sentido, destaco o trecho do relatório fiscal que justificou a imputação da
responsabilidade aos sócios e dirigentes da pessoa jurídica:

4.1 – Considerando que a empresa não foi localizada ocorrendo a dissolução
irregular da sociedade, foi aplicada a solidariedade aos sócios da empresa na
condição de responsáveis solidários pelo débito apurado. (fl. 20)

Está em discussão apenas o vínculo relativo a Wesley Cardoso Guimarães,
responsável pela ocorrência dos fatos compreendidos no período de 25/09/2009 22/12/2010, no
que se insere as Contribuições Previdenciárias em questão lançadas em razão de a pessoa jurídica
TEMP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. ter declarado que era optante pelos Simples Nacional
em GFIP, embora não fosse assim enquadrada.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724008/2018-82
6
Verifica-se que a Cláusula Sexta do Contrato Social apresentado pela Recorrente em
sua impugnação evidencia que em agosto de 2009 este exercia o cargo de diretor da sociedade em
conjunto com Luiz Fernando Santos Batista (fl. 74).
Em 22 de dezembro de 2010, entretanto, o sócio Wesley Cardoso Guimarães se
desligou da sociedade (fl. 75) e defende que não mais praticou atos de gestão e que não poderia
responder pela dissolução irregular da sociedade, que teria ocorrido em momento posterior.
Destaco que foi expedido o Termo de Sujeição Passiva Solidária no 01, em desfavor
de Wesley Cardoso Guimarães, em que é destacado que o referido sócio participava do quadro
societário da pessoa jurídica, à época, tendo sido considerado responsável pelo crédito tributário
em questão, nos termos abaixo:

3. Tendo o sócio tomado ciência do TIPF e não providenciado a documentação
solicitada, foi lavrado AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao débito patronal e de
terceiros da empresa processo no 10660.720707/2015-19, No período de 01/2010
a 13/2010, período em que o sócio participava do quadro societário da empresa.
(fl. 28)

Veja-se que a responsabilidade foi apurada com fulcro nos artigo 124, inciso I,
cumulado com artigo 135, inciso III, da Lei no 5;172, de 1966, abaixo transcritos:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; (...)

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Importa destacar que essa matéria é reiteradamente enfrentada no âmbito do CARF
e, de fato, considerando que a acusação fiscal e o próprio Termo de Sujeição Passiva Solidária foi
lavrado considerando a apenas a participação societária do então sócio Wesley Cardoso
Guimarães, não lhe sendo imputado nenhum ato específico. Constatado que este era sócio-
diretor, houve a sua responsabilização.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724008/2018-82
7
Essa turma já teve a oportunidade de enfrentar diversos casos em que são
responsabilizados administradores por condutas da sociedade com fulcro nos artigos 124 e 135 do
CTN, como ocorreu no julgamento do acórdão 2202-010.839, de Relatoria da Conselheira Sônia
Accioly, conforme trecho da ementa abaixo:

SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser
excluída a responsabilidade.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I,
DO CTN. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. São
atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo). O interesse econômico, pode servir de
indício para a caracterização de interesse comum, mas, isoladamente
considerado, não constitui prova suficiente para aplicar a solidariedade. E
também não é suficiente que a pessoa tenha tido participação furtiva como
interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio ou administrador da
empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente estabelecida
(Acórdão no 2202-010.839, Processo no 11020.723094/2013-08, Relatora: Sonia
de Queiroz Accioly, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara, Segunda Seção
de Julgamento, sessão de 06/06/2024, publicado em 27/06/2024)

No referido caso, a responsabilidade imputada ao diretor não especificava condutas
individuais que subsumissem à hipótese do artigo 135, inciso III, do CTN, eis que o referido artigo
exige a descrição de um ato individualizado para cada agente, sob pena de não ser mantida a
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724008/2018-82
8
responsabilidade imputada, com fundamento no acórdão 9101-005.502, proferido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais em 12/07/2021, ementa abaixo:

RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que
não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não
basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que
possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade
empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de
sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
(Acórdão 9101-005.502, Processo 10530.728127/2012-02, Relator Luis Henrique
Marotti Toselli, Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de
12/07/2021)

A jurisprudência, portanto, destaca que além da indicação do ato individualizado
praticado pela pessoa física que se pretende responsabilizar solidariamente, também deve ser
demonstrado que esta possuía poderes para agir em nome da sociedade.
Neste caso específico, embora a fiscalização tenha indicado que Wesley Cardoso
Guimarães era sócio-diretor no período em que ocorreu o fato gerador, nada afirma com relação à
conduta por ele praticada.
Veja-se, portanto, que deveria ter sido imputado no Termo de Sujeição Passiva
Solidária o ato ou conduta individualizado em desfavor do sócio Wesley Cardoso Guimarães,
sobretudo em razão de este já ter se retirado da sociedade quando ocorreu a dissolução irregular,
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724008/2018-82
9
único ato efetivamente descrito no curso do processo administrativo como motivador da
responsabilização solidária deste sócio.
Veja-se, inclusive, que a DRJ, ao enfrentar a matéria da responsabilidade, trouxe
elementos adicionais, que não constam no auto de infração e no Termo de Sujeição Passiva para
caracterizar a conduta individualizada do sócio Wesley Cardoso Guimarães, conforme transcrição
abaixo:

É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos
cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos
estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A
regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade
dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas
nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde
é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua
ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência. A
desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei.
Assim, quanto à inclusão do impugnante no polo passivo da autuação fiscal,
mesmo tendo a dissolução irregular da empresa ocorrido após a sua retirada da
sociedade, a Portaria PGFN n.o 180/2010, publicada no Diário Oficial da União em
26/02/2010, determina que:
Art. 2o ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Parágrafo único. Na hipótese de dissolução irregular da pessoa
jurídica, os sócios-gerentes e os terceiros não sócios com poderes de
gerência à época da dissolução, bem como do fato gerador, deverão
ser considerados responsáveis solidários.
(destacamos)
No caso, ocorreu a dissolução irregular da sociedade e o Sr. Wesley, embora
alegue, não conseguiu comprovar que à época dos fatos geradores não exercia
sua condição sócio com poderes de gerência, conforme estabelecido no contrato
social. Portanto, correta a fiscalização ao imputar responsabilidade solidária ao
impugnante, lembrando que ele é responsável legal pelos atos praticados durante
o período em que exerceu função de administração na empresa autuada.
Observa-se, entretanto, que não foi apenas em relação à dissolução irregular da
sociedade que houve ato praticado pelos diretores com infração de lei. Ao
informar as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP como sendo empresa optante pelo SIMPLES, sem na verdade fazer parte do
referido sistema simplificado de tributação, a empresa também agiu com
infração à lei. Tanto que, conforme informado no Relatório Fiscal de fls. 18/19,
foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, a ser encaminhada ao
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724008/2018-82
10
Ministério Público Federal – MPF, pela configuração, em tese, de crime contra a
ordem tributária. Não se trata, portanto, de simples inadimplemento tributário.

A DRJ ser valeu de elementos estranhos ao auto de infração e especifica a conduta
da Recorrente pela primeira vez neste processo como sendo a indicação em GFIP que a sociedade
seria optante pelo Simples Nacional, embora não fosse, além de ter sido emitida Representação
Fiscal para Fins Penais.
Tenho que essa conduta de indicação incorreta de códigos em GFIP para redução do
tributo devido nas competências em que era sócio-diretor é uma matéria passível de discussão,
mas não foi este o motivo que ensejou a responsabilização de Wesley Cardoso Guimarães neste
caso, eis que o motivo imputado é dissolução irregular da sociedade (fl. 28), sem a comprovação
de qualquer ato por ele praticado com relação a este evento.
Assim, resta descaracterizada a responsabilidade do referido sócio-diretor com
fulcro no artigo 135, inciso III.
Da mesma forma, a responsabilização solidária com fulcro no artigo 124, inciso I, do
CTN, também resta prejudicada, eis que seria necessário a comprovação do interesse comum
entre o contribuinte e o solidário que, por ser extremamente sintética a acusação fiscal neste
caso, não restou demonstrada.
A respeito da responsabilização solidária calcada no art. 124, I do CTN, a RFB emitiu
o Parecer Normativo COSIT no 04, de 2018, vinculante para a RFB.
O Parecer Normativo COSIT no 04/2018 assim descreve o entendimento:

7. A sujeição passiva decorrente de responsabilidade tributária (inciso II do
parágrafo único do art. 121 do CTN) é tema sensível no ordenamento jurídico
tributário. Sua regulação no CTN não foi precisa. Atualmente, a responsabilização
tributária ocorre em regra, mas não necessariamente, em dois momentos: no
lançamento tributário ou no redirecionamento da execução fiscal. Na primeira, a
atuação é efetuada, em âmbito federal, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil. É fundamental, assim, que no âmbito da administração tributária federal
haja uniformidade nesta seara, em prol do princípio da segurança jurídica.
(...)9. A consulta que originou o presente Parecer Normativo trata da
responsabilidade tributária a que se refere o art. 124, I, do CTN, a seguir
transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724008/2018-82
11
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem. (grifou-se)(...)
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos
os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização
solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela
pessoa no cometimento do ilícito.
Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do CARF [CARF, Acórdão no 1201-
001.974, Rel. Luis Henrique Marotti Toselli]:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre
jurídico, não devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção",
"meio de justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a
caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não
constitui prova suficiente para aplicar a solidariedade. E também não é
suficiente que a pessoa tenha tido participação furtiva como interveniente
num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio ou administrador da
empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente
estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve
interesse jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta
e pessoal dele com a prática do ato ou atos que deram azo à relação
jurídico tributária, é requisito fundamental para fins de aplicação de
responsabilidade solidária.
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com
algum vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que
neste parecer se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se
denominou interesse jurídico, o que não é verdade.
17.1. Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de
atos ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato
jurídico esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas
pessoas. Não haveria, assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há,
isso sim, um vínculo que se torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no
momento em que háa imputação de responsabilidade.
(...)18. Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual ilícito
pode ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em âmbito
tributário.
Conforme Andréa Darzé:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.584 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724008/2018-82
12
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é
qualquer ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa natureza;
deve ser fato que representa obstáculo à positivação da regra-matriz de
incidência, nos termos inicialmente fixados. Descumprido dever que, direta
ou indiretamente, dificulte ou impeça a arrecadação de tributos, irrompe
uma relação jurídica de caráter sancionatório, consubstanciada na própria
imputação da obrigação que inclui no seu objeto o valor do tributo. Com
isso, o ordenamento positivo pune o infrator e desestimula a prática de atos
dessa
natureza
[DARZÉ,
Andréa
M.
Responsabilidade
tributária
Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010, p. 96]
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode
ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i)
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais atos deles decorrentes,
notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo).

Reitero que a conduta descrita pela DRJ teria o condão de enquadrar o sócio-diretor
que exerceu atos de administração no período autuado pela prática de simulação fiscal em razão
de ter sido prestada informação falsa em GFIP com o único fito de redução da carga tributária.
Não obstante, não poderia a DRJ complementar a lacônica acusação fiscal em
relação à conduta praticada por Wesley Cardoso Guimarães, questão que leva, no meu entender,
à procedência deste capítulo do pleito recursal para afastar a responsabilidade solidária.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe procedência
afastar do polo passivo o responsável solidário Wesley Cardoso Guimarães.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 313
DF CARF MF
Original